Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709783-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARLA BARCELOS PONSI APELADO: MARLA BARCELOS PONSI APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelante Marla Barcelos Ponsi para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso quanto à alegada incorreção do valor amortizado, bem como sobre a taxa de juros aplicável ao período em que foi celebrado o contrato, por se tratarem de inovação recursal. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator